Tribunal: TJPA
Processo: 0022631-05.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0022631-05.2018.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 3°VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA MULHER DE BELÉM
APELANTE: GLEYDSON AZEVEDO PIMENTEL
DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
1.

DO RECONHECIMENTO DO DANO MORAL À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. TESE ACOLHIDA.
CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER OCORRIDOS EM CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR, É POSSÍVEL FIXAR VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, QUANDO HOUVER PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU DA PARTE OFENDIDA, AINDA QUE SEM ESPECIFICAÇÃO DO VALOR. EMBORA O JUIZ SENTENCIANTE TENHA DEIXADO DE FIXAR O MONTANTE MÍNIMO A SER PAGO PELO RÉU A OFENDIDA, COM O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PEDIDO NESTE SENTINDO, E A FALTA DE DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIÊNTES PARA SUA AFERIÇÃO, SALIENTO QUE, EM ALEGAÇÕES FINAIS (FLS.15 MÍDIA), O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUEREU A FIXAÇÃO DA IDENIZAÇÃO DO DANO MORAL A VÍTIMA, BEM COMO, RESTOU COMPROVADO O CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO PELO ACUSADO CONFORME O LAUDO DE LESÕES CORPORAIS FL. 03/03-V, SENDO REQUISITO SUFICIENTE PARA FIXAR VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA DO RÉU
2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL.
TESE NÃO ACOLHIDA.
HAVENDO PROVA INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE, PREENCHIDA PELO LAUDO DE LESÕES CORPORAIS À FL. 03 E DA AUTORIA DO DELITO, EM VISTA DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL, E NÃO HAVENDO QUALQUER EXCLUDENTE DE ILICITUDE, A CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. EM DELITOS PRATICADOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA, PODENDO, VALIDAMENTE, LASTREAR A PROLAÇÃO DE UM DECRETO CONDENATÓRIO, EM ESPECIAL SE CONJUGADA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PELA PROVA PRODUZIDA, TEM-SE QUE O APELANTE AGREDIU FISICAMENTE SUA COMPANHEIRA, ENQUADRANDO-SE PERFEITAMENTE NO TIPO DESCRITO NO ARTIGO
129
, §
9
º DO
CÓDIGO PENAL
, NÃO SENDO POSSÍVEL ACOLHER A PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Recursos CONHECIDOS e PROVIDO
quanto ao recurso do Ministério Público
.
Em relação ao apelante

GLEYDSON AZEVEDO PIMENTEL
NEGO PROVIMENTO.

Altero
a sentença proferida, somente para aplicar o
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente à indenização por dano moral
à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, mantido os demais termos da sentença
.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito, dar-lhe
provimento
ao recurso do
Ministério Público e improvimento
ao recurso do apelante
GLEYDSON AZEVEDO PIMENTEL,
nos termos do voto da Relatora.
Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos 23 do mês de novembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0022631-05.2018.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 3° VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA MULHER DE BELÉM
APELANTE: GLEYDSON ASEVEDO PIMENTEL
DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GLEYDSON ASEVEDO PIMENTEL
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3° Vara De Juizado Violência Doméstica da Mulher De Belém
(fls. 22/23) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 (quatro) meses de detenção em regime Aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 02/03), Narra os presentes autos, no dia 11/12/2016, por volta das 05h30min, a vítima
SUELLEN RAMOS FERREIRA
, em estabelecimento comercial, sito na rua Sideral, Parque Verde, Belém-PA, foi agredida fisicamente por seu ex-companheiro, ora denunciado.

A vítima relatou, em seu depoimento, à fl. 06, que conviveu em regime de união estável com acusada por quatro anos, mas está separada há uma semana que possui uma filha de dois anos de relacionamento. No dia do fato, a vítima estava em frente a uma festa quando foi agredida pelo acusado com socos na cabeça e jogada no chão. A vítima não sabe dizer qual motivo das agressões.

O Laudo pericial n°2016.01.017927-TRA, A testa as agressões descrevendo: ¿pericianda apresentando equimose supra e infrapalpebral, zigomática e masseteriana a direita, zigomática e masseteriana a esquerda, supra escapular à direita. Escoriações e quase de regeneração nas regiões cubital Posterior à esquerda, face posterior, terço médio e distal do antebraço direito, palmar direita, face laeral do joelho direito em face medial do pé esquerdo¿.

Por tais motivos, a ofendida procurou autoridade policial para relatar os fatos.

Depreende-se do fato narrado que eu denunciado praticou
crime descrito no art. 129, §9° do CP
. Os indícios de autoria e materialidade do crime em comento resta aram ser cristalizados pelas peças colocadas dos autos.

Em razões recursais do Ministério Público
(fls. 24-26),

pugnou para que seja reconhecido o danomoral para a vítima de violência domestica.

Em sede de contrarrazões da Defesa
(fls. 30-32v/35-37), o recorrente pugnou para que
1)
não seja reconhecido o dano moral por inexistir elentos para aferiação.
2)
Da absolvição por insuficiência de provas, alegando não existir nos autos o Laudo de Lesão Corporal que comprove que o acusado praticou o crime de lesão corporal.

Em sede de contrarrazões
(fls.38-39,v), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 43/45), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.Adélio Mendes dos Santos, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
mantendo-se hígida a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos pelo Ministério Público e por
GLEYDSON ASEVEDO PIMENTEL
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3° Vara De Juizado Violência Doméstica da Mulher De Belém
(fls. 22/23) que condenou igualmente o ora apelante à
pena de 04 (quatro) meses de detenção em regime Aberto
.
1.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
DO RECONHECIMENTO DO DANO MORAL À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. TESE ACOLHIDA.

Merece prosperar o pleito Ministerial. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido, ou seja,
in re ipsa.
Neste sentido já se manifestou Tribunal de Justiça, senão vejamos:
EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 147, CAPUT, DO CPB (CRIME DE AMEAÇA) C/C ART. 61, II, ALÍNEA F, DO CPB. RECURSO DE LUCIVAL ASSIS MARTINS. PLEITO ABSOLUTÓRIO.IMPROVIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PARA FIXAÇÃO DE DANO MORAL NA SEARA CRIMINAL. PROVIDO. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM O JULGADO DO STJ, TEMA 983 - RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O RECURSO DA DEFESA, E PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CPB)
1. É improcedente tal pleito. Da análise detida dos autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem prosperar, pois depreende-se de forma cristalina, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CPB), em especial pelas declarações das vítimas e depoimento testemunhal. Vale ressaltar que, conforme previsto no art. 147 do Código Penal, ameaçar significa intimidar, amedrontar, assustar alguém mediante palavra, escrito ou gesto, de causar-lhe mal injusto e grave. (...)
2. PLEITO PARA QUE SEJA FIXADO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO ÀS OFENDIDAS (TESE MINISTERIAL):

Merece prosperar o pleito Ministerial. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983), nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido, ou seja, in re ipsa.
In casu, o Ministério Público requereu a fixação de valor mínimo de indenização por danos ocasionados às vítimas, conforme fl. 02/03. Ademais, restou comprovado o crime de ameaça perpetrado pelo acusado contra sua sobrinha e sua irmã, sendo requisito suficiente para fixar valor mínimo de indenização, visto que a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa, não devendo exigir comprovação de elementos para sua aferição. Portanto, merece prosperar o pleito ministerial para condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) à títulos de danos morais para cada uma das vítimas, chegando-se ao montante total de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 3. Recursos Conhecidos, Provido O Recurso Do Ministério Público, E Improvido O Recurso Da Defesa.
(2020.01270436-74, 212.953, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-06-08, Publicado em 2020-07-06).

Embora o juiz sentenciante tenha deixado de fixar o montante mínimo a ser pago pelo réu a ofendida, com o fundamento de ausência de pedido neste sentindo, e a falta de demonstração nos autos de elementos suficientes para sua aferição, devo salientar que, em Alegações finais (fls.15 mídia), o Ministério Público requereu a fixação da indenização do dano moral a vítima, bem como, restou comprovado o crime de lesão corporal praticado pelo acusado conforme o Laudo de Lesões Corporais (fl. 03), sendo requisito suficiente para fixar valor mínimo de indenização, visto que a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa, não devendo exigir comprovação de elementos para sua aferição.

Portanto, merece prosperar o pleito ministerial, razão pela qual condeno o réu ao pagamento da importância
R$ 500,00 (quinhentos reais)
à título de danos morais à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
2.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO APELANTE GLEYDSON AZEVEDO PIMENTEL
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL.

A defesa pugna pela Absolvição do acusado alegando a inexistência de testemunhas presenciais, de modo que não há como sustentar uma sentença penal condenatória em desfavor do apelante exclusivamente na palavra da vítima. Adianto que
rejeito
a alegação em comento.

Ressalta-se que, ao longo da ação penal foram produzidas provas cabíveis e incontestáveis da materialidade e a autoria do crime de Lesão Corporal pelos seguintes documentos: Termo de Declarações da Vítima (fl. 06 do IPL e em Juízo 15);
Laudo de lesão Corporal (fl.03)
.

Analisando o conteúdo do depoimento prestado pela vítima, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou lesão corporal contra a vítima agredindo-a fisicamente. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento da vítima,
SUELLEN RAMOS FERREIRA
em juízo mídia de (fls. 15), dos autos,
in verbis:
¿QUE estava em uma festa e na frente do local, quando ia subindo na moto ele veio e começou a agredi--lá, puxando o seu cabelo e me desferindo varios socos. QUE não pegou no rosto pois protegeu com o braço. QUE as colegas presenciaram as agressões. Que possui uma ilha com o agressor. QUE pediu as medidas protetivas. QUE chamou a polícia no momento da agressão, mas ele não foi preso¿.

Como é cediço, já é pacífico na Doutrina e na Jurisprudência pátria que em casos de violência contra a mulher - seja ela física ou psíquica, a palavra da vítima é de fundamental importância para a devida elucidação dos fatos, constituindo elemento hábil a fundamentar um veredito condenatório quando firme e coerente, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova encontrados nos autos.

Tem-se no caso sob exame que a vítima relatou com detalhes a dinâmica da lesão sofrida. Assim, entendo que a culpabilidade restou comprovada, pois estão presentes seus requisitos. O réu é imputável, sendo, naquele momento, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta; tinha consciência da ilicitude de seu ato e poderia ter se abstido por livre vontade, mas fez o contrário, sendo tal entendimento consoante com a jurisprudência pátria.

Neste mesmo sentido já se manifestou o STJ, conforme ementa que colaciono a seguir:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.343/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra de: (a) ação ou omissão baseada no gênero; (b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; decorrendo daí (c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 2. A definição do gênero sobre o qual baseada a conduta comissiva ou omissiva decorre do equivocado entendimento/motivação do sujeito ativo de possuir "direitos" sobre a mulher ou de que ela lhe pertence, evidenciando vulnerabilidade pela redução ou nulidade da autodeterminação, caracterizando-se, assim, conduta baseada no gênero para efeitos da Lei n. 11.340/2006. 3. A decisão, hígida, não carece de reparação, demonstrada a necessidade das medidas protetivas em virtude do sofrimento psíquico impingido à vítima, destacados o medo e o desejo de se ver protegida do recorrente, que estaria agredindo-a psicologicamente. Nesse viés, realça-se que a Lei Maria da Penha é destinada também à salvaguarda da integridade psíquica e moral da mulher. 4.
"A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). (...)6. Recurso não provido. (STJ - RHC: 108350 RN 2019/0044247-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/03/2019, T5 -
(QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019) (GRIFEI).

Em idêntico sentido já se manifestou Tribunal de Justiça, senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE AMEAÇA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - CONDENAÇÃO MANTIDA
. - No delito de ameaça, a palavra da vítima constitui forte elemento de convicção e autoriza a condenação do agente, mormente quando se revele coerente - Se a prova dos autos comprova que as palavras ameaçadoras proferidas pelo réu foram capazes de incutir medo na vítima, deve ser mantida a condenação imposta na sentença, na medida em que o estado de ira não exclui o propósito de intimidação. V.V. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO. (...).
(TJ-MG - APR: 10024132904707001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 02/09/2019)(NEGRITEI).

Sob esse prisma, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes

quanto a
lesão corporal praticada contra a vítima como mostra o Laudo de Lesão Corporal anexado nos autos de fl. 03, comprovando que restou ofendida a integridade corporal da vítima
.

Portanto, não há que se falar em absolvição por falta de provas como alega a defesa, os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes os elementos fático-probatórios coligidos aos autos são suficientemente robustos e aptos para confirmar a autoria delitiva. O laudo de Lesão Corporal anexado nos autos de fl.03, atestou que restou ofendida a integridade corporal da vítima.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS DELITO CONFIGURADO
. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.
(TJ-MG - APR: 10071140039372001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 02/06/2020, Data de Publicação: 16/06/2020).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado agrediu a vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Ante o exposto,
conheço
dos presentes recursos
e, no mérito, dou PROVIMENTO
às pretensões recursais do
Ministério Público
a fim de que seja reformada a sentença, para que seja fixado um valor mínimo a título de reparação de danos, a ser pago a ofendida, mantido todos demais termos da sentença. Quanto à Apelação interposta
pela Defesa, em favor do apelante GLEYDSON ASEVEDO PIMENTEL, NEGO

PROVIMENTO
do recurso, mantendo-se hígida a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 23. de novembro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

15